Tribunal: STF
Processo: ADI 1610
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-03
Data de publicação: 1999-03-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE
14.05.1997 (PROCESSO STJ Nº 01813/97), QUE REDUZIU, DE 12 PARA 6%, A
ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL.
1.      Não tinha (e não tem) o Superior Tribunal de Justiça
competência legislativa para reduzir alíquota de contribuição ao
Plano de Custeio da Seguridade Social, dispondo, normativamente, em
sentido diverso daquele previsto em Medida Provisória,
sucessivamente reeditada e ainda em vigor, com força de lei, ao
tempo em que baixou Resolução administrativa nesse sentido.
2.      Precedentes do S.T.F.
3.      Ação Direta de Inconstitucionalidade que, por maioria,
não se considera prejudicada e, no mérito, por unanimidade, se julga
procedente, nos termos do voto do Relator.